Tribunal: STF
Processo: HC 258729
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 163, parágrafo único, III, 329 e 331, todos do Código Penal. 



    Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto os fatos trazidos pelo Ministério Público teriam decorrido de uma situação de violência policial contra advogada no exercício das suas atribuições. 



    Dizem que, tanto é assim, que foi ajuizada cível indenizatória contra o Estado, julgada procedente, em sentença transitada em julgado, reconhecendo-se a aludida violência, fixando-se indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Prosseguem, para demonstrar o periculum in mora, narrando que, com base em tal sentença, foi requerida a rejeição sumária da denúncia. No entanto, o recebimento da denúncia foi ratificado e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08/07/2025. 



    Relatam que houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de duas das acusações, remanescendo apenas a imputação relativa ao dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III), pois, segunda denúncia, a paciente teria desferido chutes contra o interior do camburão da viatura policial quando de sua prisão, o que teria danificado o interior do veículo. 



    Referem que o Tribunal local indeferiu liminar em habeas corpus sob o argumento de que inexiste ameaça à liberdade, eis que não foi decretada a prisão da paciente e que, diante de tal quadro, o STJ aplicou a Súmula 691, indeferindo liminarmente o writ lá impetrado.



    No mérito, aduzem que a tramitação do processo acarreta constrangimento ilegal, na medida em que a denúncia foi recebida sem documento técnico que comprovasse a materialidade do delito e patente a excludente de ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa. 



    Requerem, ao final:



    “a concessão da medida liminar, para que seja determinada a imediata suspensão da Ação Penal nº 0001935- 95.2018.8.16.0043, que tramita perante a Vara Criminal de Antonina/PR, até o julgamento definitivo do habeas corpus originário, a fim de evitar a consumação de constrangimento ilegal irreparável, diante da iminente realização de audiência de instrução designada para o dia 08/07/2025. 



    No mérito, requer-se o trancamento da Ação Penal nº 0001935- 95.2018.8.16.0043, que tramita perante a Vara Criminal de Antonina/PR, com base na fundamentação fática e processual anteriormente expostas.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”  



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão da apelação (edoc. 4, fls. 109/110):



    “1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thais dos Santos Silva, denunciada nos autos de Ação Penal nº 0001935- 95.2018.8.16.0043, pela prática do crime descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (fato 3), contra decisão que manteve o recebimento da denúncia em relação ao crime de dano ao patrimônio público, indeferindo o pedido de rejeição por ausência de justa causa (seq. 280.1 – autos nº 0001935- 95.2018.8.16.0043).



    (...)



    2. Em que pese o pedido de liminar, não houve fundamentação na impetração quanto ao periculum in mora a justificar a concessão de provimento de urgência. 



    Com efeito, a Paciente está solta e não foi decretada a sua prisão, pelo que, neste momento, não se vê ameaça à sua liberdade de locomoção que recomende a concessão da medida. 



    Indefiro, pois, o pedido liminar.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente